Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737984-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANADELY CASTRO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANADELY CASTRO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido dos autores de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR: “Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 41533067, pelo valor indicado na planilha de ID 40507178. Como o réu apresentou impugnação apenas questionando a legitimidade dos autores (ID 48170540), sem discordar dos cálculos apresentados, foram expedidos o precatório (ID 63262033) e a RPV (ID 59965082) com base nos valores calculados pelos autores (ID 40507178). Os autores, em nova manifestação, informaram os cálculos apresentados para a expedição da RPV quanto aos honorários sucumbenciais (ID 59965082) estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE e do REsp 1.492.221/PR, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária (ID 101903090). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 40507178), que foi o considerado para o cálculo da correção monetária na expedição dos requisitórios, uma vez que não houve impugnação quanto aos valores executados, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com a correção monetária apresentada por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 101903090 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Aguarde-se o processamento do precatório de ID 63262033." Nessa sede, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do presente recurso para determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, a partir de 30/06/2009. Sustentam que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo. Afirmam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. E, inclusive, afirmam que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Aduzem que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC e a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem a Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado pelos agravantes contra o agravado em que pretendem seja satisfeita a execução de título executivo judicial. Os agravantes pediram a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontem a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 14:08:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador